Tribunal: TJDFT
Processo: 0733448-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733448-39.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado cuja controvérsia reside no direito ao recebimento da Gratificação em Políticas Sociais. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi acolhido o pedido de instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos autos de n. 0728603-61/2019, em que se verificou a ocorrência de divergência acerca da natureza jurídica da gratificação e a possibilidade de manutenção quando da aposentação do servidor. Assim, diante da possibilidade do recebimento do incidente junto à Turma de Uniformização de Jurisprudência, em que se decidirá definitivamente sobre a divergência, é prudente que o processo com referido tema aguarde a definição no incidente, para se evitar decisões conflitantes. Diante do exposto, determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência. Brasília/DF, 19 de março de 2020 14:07:40. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator